Tribunal: TJES
Processo: 5000483-26.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000483-26.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA
RECORRIDO: FERNANDO BATISTA PIAO
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora, respeitosamente, entendo por divergir parcialmente da conclusão de Vossa Excelência, considerando, especialmente, que a recorrente foi vítima de fraude no tocante aos dados do recorrido, além de ser perceptível a ausência de maiores reflexos decorrentes da negativação levada a efeito.

Assim, sendo o dano
in re ipsa
, voto no sentido de reduzir a indenização para R$5.000,00 (cinco mil reais), montante que se encontra na média de fixação de hipóteses semelhantes, não ressoando nem irrisório, nem excessivo.

Sem custas e honorários.
VOTO VENCEDOR

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95.

Considerando que tempestivo e com preparo regular (ID 266685),
CONHEÇO
do recurso interposto por INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA.

Pretendeu a recorrida declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão da negativação indevida.

Na origem, julgado procedente em parte o pedido, com declaração de inexistência do débito e condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignada, a recorrente busca a alteração do julgado, no sentido da improcedência dos pedidos, considerando que a negativação configuraria, a seu entender, mero dissabor, subsidiariamente, pretende a redução do valor da indenização.

A meu sentir, não há razão para reparos na sentença de piso.

Compulsados os autos, não foi possível localizar qualquer documento a demonstrar a exigibilidade ou mesmo existência do débito, o que torna evidente a falha na prestação do serviço.

Nesse passo, é cediço que a simples inclusão indevida do nome nos bancos de dados dos órgãos de restrição ao crédito já é suficiente para configurar o dano moral sofrido por qualquer pessoa física ou jurídica, independentemente de qualquer consequência mais desastrosa evidenciada na espécie.
Precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL PRESUMIDO
- "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
Segundo entendimento jurisprudencial majoritário, tanto a inscrição irregular quanto a manutenção indevida do nome do inadimplente em serviço de proteção ao crédito configura dano moral presumido, que prescinde de prova.
A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o "quantum" arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. TJ-MG - Apelação Cível AC 10713140054113001 MG (TJ-MG). Grifei.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL PRESUMIDO. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento uniforme no sentido de que a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 346089 PR 2013/0154007-5 (STJ). Grifei.

Para a fixação da indenização deve ser levado em conta o gravame sofrido pela vítima, avaliando-se a extensão do dano, o grau de culpa, a repercussão do fato danoso, as providências do ofensor para sanar o problema e a condição socioeconômica dos envolvidos antes da fatalidade, evitando assim que se converta em fonte de enriquecimento ilícito, ou se torne inexpressiva.

Nessa linha, entendo que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado pelo juízo
a quo
, é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, visto que se mostra suficiente para servir como um lenitivo, bem como para despertar na recorrida a necessidade de ser mais cautelosa no trato de situações similares.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL Danos morais Revelia do banco Ausência de prova da regularidade do débito negativado Relação de consumo Inversão do ônus da prova - Impossibilidade de aplicação da Súmula 385 , STJ -
Dano moral decorrente da negativação indevida que é presumido Indenização devida Indenização fixada em R$ 10 000,00 Recurso provido.
TJ-SP - Apelação APL 1963322420068260100 SP 0196332-24.2006.8.26.0100 (TJ-SP). Grifei.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR. RAZOABILIDADE.
1.
A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, e somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. Agravo regimental não provido. STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 509954 SC 2014/0101171-9 (STJ). Grifei.

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
DANO MORAL INDENIZÁVEL.
ALTERAÇÃO DO VALOR. DECISÃO MANTIDA 1.
A agravante não trouxe argumento capaz de alterar o decisum recorrido, o qual majorou a quantia fixada a título de indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito para R$ 10.000,00, de acordo com os precedentes desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não provido. STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AgRg no AREsp 592378 RS 2014/0250592-5 (STJ). Grifei.

Portanto, entendo não haver erro no julgamento ou equívoco da fundamentação adotada pelo Magistrado, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Destarte,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Fulcrado no art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO, a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.